Tribunal: TJDFT
Processo: 0762488-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
CONSUMIDOR.TRANSPORTEAÉREO - VOO DOMÉSTICO. ATRASO DE VOO E ALTERAÇÃO DEASSENTONA AERONAVE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NA HIPÓTESE, CONFIGURADO EM RELAÇÃO A INDIPONIBILIDADE DO ASSENTO. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor dos autores recorrentes.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores que se insurgem contra sentença com relação ao quantum extrapatrimonial, em razão de atraso de voo e alteração de assentos previamente contratado.

3. Restou incontroverso que os autores adquiriram passagens aéreas (Brasília/Salvador) da empresa ré, com prévia marcação de assentos na aeronave. Contudo, o voo atrasou cerca de duas horas e os autores tiveram os assentos, previamente contratado (“Serviço Espaço Azul”), cancelados.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos elencados na petição inicial para condenar a Cia Aérea a pagar aos autores o valor de R$ 662,00 em relação aos danos materiais e, R$ 1.000,00, a título de danos morais.

6. No caso, acontrovérsiacinge-seem verificar se é caso de majoração da verba indenizatória em razão da ocorrência do atraso do voo e alteração dos assentos com mais espaço.

7. Em relação ao atraso do voo de retorno, cumpre consignar quea partida estavaprevista para às 14:45 (ID34847059),porémos autores foram reacomodados em voocom partidaàs 16:55 (ID 348470068),ou seja, cerca de duas horas após o horárioprevisto.

8. A jurisprudência das Turmas Recursais, alinhada com o entendimento de outros órgãos do Poder Judiciário, tem firmado o entendimento de que o sóatrasodotransporteaéreoem tempo menor do que4(quatro)horas, sem maiores repercussões no seio social, familiar e econômico enquadram-se nos limites da tolerância e não é suficiente a configurar dano moral indenizável.

9. Embora indesejada, a situação não teve o condão de ensejar, por si só, a configuração de danos extrapatrimoniais, posto que não há prova da ocorrência de nenhum tipo de prejuízo significativo suportado pelos recorrentes. Os transtornos alegados pelos autores em relação a perda de compromissos profissionais não foram comprovados, ônus que lhes incumbia (Art. 333, I, do CPC).

10. Já em relação a indisponibilização do assento contratado, consigne-se, com o devido pagamento do preço exigido, com mais espaço econforto em razão de os recorrentes estarem com seu bebê recém-nascido no colo, houve inegável descumprimento contratual com clara aptidão para causar transtornos, angústia e sofrimento.

11. O contrato de transporte não se resume à chegada do passageiro e carga incólumes ao destino, mas pela observância de tudo que foi previamente ajustado. Nesse caso, deve a ré, na condição de prestadoras de serviços, responder pelos danos decorrentes da má prestação de serviço, independentemente de culpa (art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor).

12. Na fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se observar a posição social do ofendido e a do causador, e ainda a gravidade da ofensa, dentre outros aspectos, de forma que o quantum seja razoável. Sopesados estes elementos e as circunstâncias geradas pela má prestação do serviço do transporte aéreo, merece acolhida a pretensão recursal para majoração do valor da indenização que ora arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo R$ 1.000,00 para cada autor, em observância aos critérios gerais de equidade, proporcionalidade e razoabilidade, e as finalidades punitiva e pedagógica da medida.

13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

para reformar a sentença a fim de majorar o valor da indenização dodanomoralpara R$ 2.000,00, sendo R$ 1.000,00 para cada autor, permanecendo inalterados os demais termos da sentença.

14. Sem custas e sem honorários (art. 55 da Lei n. 9.099/95).